Tribunal: TJMT
Processo: 0031784-35.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031784-35.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (EMBARGADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº
31784-35.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 31784-35.2013.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Defende que, o acórdão resta omisso na aplicação do parágrafo oitavo do art. 85 do CPC, não devendo prevalecer o parágrafo 4º citado pela r. Sentença
a quo
, devendo ter feito a correção
ex ofício
.

Assim, requer o provimento dos embargos
, com EFEITOS INFRINGENTES, para o fim de sanar a omissão, obscuridade e contradição apontadas e ser aplicada na sucumbência o art. 85, parágrafo 8º, do CPC como forma a corrigir o r. acórdão e reduzir a condenação sucumbencial.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 51562498).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 31784-35.2013.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO - ICMS LANÇADO PELOS REGIMES DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHEDIA POR ESTE SODALÍCIO – PROVA DA REPERCUSSÃO ECONOMICA DO TRIBUTO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO SUBSTÍTUIDO TRIBUTÁRIO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

1- Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de instrução probatória, quando após a intimação das p artes a produzirem outras provas, a parte interessada não se manifesta, quedando-se silente.

2- É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS por meio de estimativa por operação e estimativa simplificado extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e §1º, da Lei Complementar n. 87/96, bem como implica alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo, excedendo-se, ainda, os arts. 87-J e 87-J-5 do RICMS aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal.

3- Nos termos do entendimento do STJ, em se tratando dos denominados tributos indiretos' (aqueles que comportam, por sua constituição jurídica, transferência do respectivo encargo financeiro), a norma tributária (art. 166 do CTN) impõe que a restituição do indébito somente se faça ao contribuinte que comprovar haver arcado com o referido encargo ou, caso contrário, que tenha sido autorizado expressamente pelo terceiro a quem o ônus foi transferido, o que ocorreu no caso em tela, visto que o extrato do sistema conta corrente fiscal demonstra a existência de alguns pagamentos indevidos, os quais serão devidamente apurados em liquidação de sentença.

No presente caso, tenho que os embargos
não
prosperam, diante da ausência de omissão no acórdão recorrido, porquanto em nenhum momento, o Recorrente apresentou irresignação em grau recursal, vindo a fazer apenas em sede de embargos de declaração.

Extrai-se que o Embargante
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação
contra sentença proferida pelo Juízo 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição do Indébito nº 31784-35.2013.8.11.0041, código: 825811, ajuizada por Atria Comércio de Veículos Ltda.- EPP., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para declarar a nulidade de todos os créditos tributários lançados no sistema de conta corrente fiscal da autora, a título de Diferença de Estimativa, Complementar Estimativa, Substituição Tributária Transcrito, Estimativa por Operação, ICMS Geral, e Ação Fiscal, gerados pelo comércio de peças e veículos novos, na condição de ICMS Substituição Tributária com Antecipação. Com relação à repetição de indébito, a apuração será feita em liquidação de sentença, diante da necessidade de maiores elementos para se chegar a um montante exato
e
o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, que serão fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o Recorrente não questiona a fixação dos honorários advocatícios, apenas requer a reforma da sentença com a inversão do ônus; contudo, como esta Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso e manteve a sentença, incabível a inversão do ônus.

Dessa forma, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, objetivando o Recorrente apenas a rediscussão da matéria.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020